Tribunal: TJSP
Processo: 1051533-45.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051533-45.2018.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000357546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051533-45.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
CLARISSA REGINA CENTENO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1051533-45.2018.8.26.0100/50000
Voto no 1428
Embargos de Declaração Cível no 1051533-45.2018.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargante: Central Nacional Unimed- COOPERATIVA CENTRAL
Embargado: Clarissa Regina Centeno Martins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Inocorrência.
Finalidade
de
prequestionamento.
Desnecessidade. Questão observada no julgado. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
182/189.
A parte embargante sustenta a necessidade de prequestionamento das
normas legais indicadas em suas razões recursais, notadamente acerca da violação do artigo
10, incisos I e VI da Lei no 9.656/98.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porque tempestivos, mas
não comportam acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1051533-45.2018.8.26.0100/50000
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autoriza a
oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado”( AgInt nos EDcl no
REsp 1357325/RJ, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido, razão pela qual se mostra desnecessária a determinação de manifestação
da parte contrária.
Inexiste nas razões de embargos indicação de ocorrência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, indicando pretensão de prequestionamento.
A despeito dos fundamentos dos embargos de declaração, o
prequestionamento não é hipótese autônoma de cabimento dos embargos. É consequência
natural do suprimento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ou
do reconhecimento da sua persistência pela Superior Instância, conforme parte final do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil e Súmula no 356 do STF.
Ademais, o acórdão embargado, ao final fez expressa ressalva ao
prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional discutida, demonstrando
a desnecessidade da interposição dos presentes embargos de declaração, senão vejamos:
“Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1051533-45.2018.8.26.0100/50000
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator